Tribunal: TJDFT
Processo: 0707278-23.2020.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707278-23.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. APELADO: BRUNO ARANTES CAMPOS DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o comprovante de pagamento colacionado no Id.18992936 está desacompanhado da respectiva guia de custas e emolumentos. Assim, considerando que o preparo resta incompleto nos autos, intime-se a parte Apelante (BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A.) para que, no prazo de 5 (cinco) dias, acoste aos autos a guia de custas e emolumentos relativa a via do processo atinente ao recurso de apelação interposto, sob pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora